Tribunal: STF
Processo: MS 22164
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-30
Data de publicação: 1995-10-30

Ementa:
EMENTA: REFORMA AGRARIA - IMÓVEL RURAL SITUADO NO PANTANAL
MATO-GROSSENSE - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184) - POSSIBILIDADE
- FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E PREVIA DO  PROPRIETARIO RURAL QUANTO
A REALIZAÇÃO DA VISTORIA (LEI N. 8.629/93, ART. 2., PAR. 2.) - OFENSA
AO POSTULADO DO DUE PROCESS OF LAW (CF, ART. 5., LIV) - NULIDADE
RADICAL DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA - MANDADO DE SEGURANÇA
DEFERIDO.         REFORMA AGRARIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
           - O POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DUE PROCESS OF LAW,  EM
SUA DESTINAÇÃO JURÍDICA, TAMBÉM ESTA VOCACIONADO A PROTEÇÃO DA
PROPRIEDADE. NINGUEM SERÁ PRIVADO DE SEUS BENS SEM O DEVIDO PROCESSO
LEGAL (CF, ART. 5., LIV). A UNIÃO FEDERAL - MESMO TRATANDO-SE DE
EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMA AGRARIA - NÃO ESTA
DISPENSADA DA OBRIGAÇÃO DE RESPEITAR, NO  DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE
DE  EXPROPRIAÇÃO, POR INTERESSE SOCIAL, OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
QUE, EM TEMA DE PROPRIEDADE, PROTEGEM AS PESSOAS CONTRA A EVENTUAL
EXPANSAO ARBITRARIA DO PODER ESTATAL. A CLÁUSULA DE GARANTIA DOMINIAL
QUE EMERGE DO SISTEMA CONSAGRADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA TEM
POR OBJETIVO IMPEDIR O INJUSTO SACRIFICIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE.
         FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E VISTORIA EFETUADA PELO INCRA.
         A VISTORIA EFETIVADA COM FUNDAMENTO NO ART. 2., PAR. 2. , DA
LEI N. 8.629/93 TEM POR FINALIDADE ESPECIFICA VIABILIZAR O
LEVANTAMENTO TECNICO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL RURAL,
PERMITINDO A UNIÃO FEDERAL - QUE ATUA POR INTERMEDIO DO INCRA -
CONSTATAR SE A PROPRIEDADE REALIZA, OU NÃO, A FUNÇÃO SOCIAL QUE LHE E
INERENTE.
          O ORDENAMENTO POSITIVO DETERMINA QUE ESSA VISTORIA SEJA
PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR AO PROPRIETARIO, EM FACE DA
POSSIBILIDADE DE O IMÓVEL RURAL QUE LHE PERTENCE - QUANDO ESTE NÃO
ESTIVER CUMPRINDO A SUA FUNÇÃO SOCIAL - VIR A  CONSTITUIR OBJETO DE
DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA.
         NOTIFICAÇÃO PREVIA E PESSOAL DA VISTORIA.
         A NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 2. , PAR. 2., DA LEI N.
8.629/93, PARA QUE SE REPUTE VALIDA E POSSA CONSEQUENTEMENTE
LEGITIMA EVENTUAL DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA PARA FINS DE REFORMA
AGRARIA, HÁ DE SER EFETIVADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA REALIZAÇÃO
DA VISTORIA. ESSA NOTIFICAÇÃO PREVIA SOMENTE CONSIDERAR-SE-A REGULAR,
QUANDO COMPROVADAMENTE REALIZADA NA PESSOA DO PROPRIETARIO
DO IMÓVEL  RURAL, OU QUANDO EFETIVADA MEDIANTE
CARTA COM AVISO DE RECEPÇÃO  FIRMADO POR SEU DESTINATARIO OU POR
AQUELE QUE DISPONHA DE PODERES  PARA RECEBER A COMUNICAÇÃO POSTAL
EM NOME DO PROPRIETARIO RURAL, OU, AINDA, QUANDO PROCEDIDA NA PESSOA
DE REPRESENTANTE LEGAL OU DE PROCURADOR REGULARMENTE
CONSTITUIDO PELO DOMINUS.
O DESCUMPRIMENTO DESSA FORMALIDADE ESSENCIAL, DITADA PELA
NECESSIDADE DE GARANTIR AO PROPRIETARIO A OBSERVANCIA DA  CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, IMPORTA EM VÍCIO RADICAL.
QUE CONFIGURA DEFEITO INSUPERAVEL, APTO A PROJETAR-SE SOBRE TODAS AS
FASES SUBSEQUENTES DO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO, CONTAMINANDO-AS,
POR EFEITO DE REPERCUSSAO CAUSAL, DE MANEIRA IRREMISSIVEL, GERANDO,
EM CONSEQUENCIA, POR AUSÊNCIA DE BASE JURÍDICA IDONEA, A PROPRIA
INVALIDAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL CONSUBSTANCIADOR DE DECLARAÇÃO
EXPROPRIATORIA.
          PANTANAL MATO-GROSSENSE (CF, ART. 225, PAR. 4. ) -
POSSIBILIDADE JURÍDICA DE EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS NELE
SITUADOS, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA.
          - A NORMA INSCRITA NO ART. 225, PARAGRAFO 4., DA
CONSTITUIÇÃO  NÃO ATUA, EM TESE, COMO IMPEDIMENTO JURÍDICO A
EFETIVAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE ATIVIDADE EXPROPRIATORIA DESTINADA
A PROMOVER E A EXECUTAR PROJETOS DE REFORMA AGRARIA NAS AREAS
REFERIDAS NESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE NOS IMÓVEIS
RURAIS SITUADOS NO PANTANAL MATO-GROSSENSE.
        A PROPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, AO IMPOR AO PODER
PUBLICOO DEVER DE FAZER RESPEITAR A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO
AMBIENTAL, NÃO O INIBE, QUANDO NECESSARIA A INTERVENÇÃO ESTATAL NA
ESFERAL DOMINIAL  PRIVADA, DE PROMOVER  A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
RURAIS PARA FINS DE REFORMA AGRARIA,  ESPECIALMENTE  PORQUE UM DOS
INSTRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL  DA PROPRIEDADE
CONSISTE, PRECISAMENTE, NA SUBMISSAO DO DOMÍNIO A NECESSIDADE  DE  O
SEU  TITULAR UTILIZAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NATURAIS
DISPONIVEIS E DE FAZER PRESERVAR O EQUILIBRIO DO MEIO AMBIENTE
(CF, ART. 186, II), SOB PENA  DE, EM DESCUMPRINDO ESSES ENCARGOS,
EXPOR-SE A DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO AQUE SE REFERE O  ART. 184 DA  LEI
FUNDAMENTAL.
A QUESTÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE  EQUILIBRADO -
DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.
          - O DIREITO A INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE - TIPICO DIREITO
DE TERCEIRA GERAÇÃO - CONSTITUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE TITULARIDADE
COLETIVA, REFLETINDO, DENTRO DO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS, A EXPRESSAO SIGNIFICATIVA DE UM PODER ATRIBUIDO, NÃO AO
INDIVIDUO IDENTIFICADO EM SUA SINGULARIDADE, MAS, NUM SENTIDO
VERDADEIRAMENTE MAIS ABRANGENTE, A PROPRIA COLETIVIDADE SOCIAL.
           ENQUANTO OS DIREITOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO (DIREITOS CIVIS E
POLITICOS) - QUE COMPREENDEM AS LIBERDADES CLASSICAS, NEGATIVAS OU
FORMAIS - REALCAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS DIREITOS DE SEGUNDA
GERAÇÃO (DIREITOS ECONOMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS) - QUE SE
IDENTIFICA COM AS LIBERDADES POSITIVAS, REAIS OU CONCRETAS - ACENTUAM
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE TERCEIRA  GERAÇÃO, QUE
MATERIALIZAM  PODERES DE  TITULARIDADE  COLETIVA  ATRIBUIDOS
GENERICAMENTE A TODAS AS FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O PRINCÍPIO  DA
SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM UM MOMENTO IMPORTANTE NO PROCESSO     DE
DESENVOLVIMENTO, EXPANSAO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS,
CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES FUNDAMENTAIS INDISPONIVEIS, PELA
NOTA DE UMA ESSENCIAL INEXAURIBILIDADE. CONSIDERAÇÕES DOUTRINARIAS.